Tribunal: TJDFT
Processo: 0742412-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0742412-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARLENE DE SOUZA CURADO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0708621-16.2023.8.07.0018, ajuizado por MARLENE DE SOUZA CURADO. A decisão agravada homologou o valor do débito exequendo na quantia de R$ 13.056,92 (ID 204057726): “Cuida-se de fase de cumprimento de sentença ajuizada por Marlene de Souza Curado em desfavor de Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP, objetivando a persecução de valores indenizatórios decorrentes da Ação de Desapropriação Indireta de no 46026-37.2003.8.07.0016, de imóvel de sua propriedade sob a Matrícula 42.569 perante o Cartório do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Conclui pedindo a concessão da gratuidade da justiça; a intimação da executada para o pagamento da quantia de R$ 15.050,32 (quinze mil e cinquenta reais e trinta e dois centavos); a procedência dos pedidos iniciais com a condenação da executada nos ônus sucumbenciais. Atribuiu à causa o valor de R$ 15.050,32 (quinze mil e cinquenta reais e trinta e dois centavos), em 23/05/2023. A deflagração ocorreu pela decisão de id 167027848. Edital para citação de eventuais terceiros interessados, expedido conforme id 172503302. A empresa Santa Maria Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda trouxe a impugnação de id 173249741, suscitou ilegitimidade ativa e pediu a substituição, alegando ter adquirido os direitos pleiteados nessa demanda. A Novacap, no id 174435590, alegando inadequação da via processual, aplicação do regime de precatórios (ADPF 949-STF) e excesso de execução, anuindo com a quantia de R$13.056,92 (treze mil e cinquenta e seis reais e noventa e dois centavos), e no id 174438546 informou sua representação pela Procuradoria Geral do Distrito Federal, de acordo com a Portaria no 301/2023, daquela Instituição. Em réplica de id 175369271, a exequente concordou com o valor indicado pela executada, mas rebatou o pedido de aplicação do regime de precatórios. A Curadoria Especial dos Ausentes se manifestou no id 180723256, deixando de impugnar o pedido por falta de elementos a justificar a intervenção. O Ministério Público oficiou pela não intervenção, id 183973371. A executada no id 185300740 ratificou o pedido de aplicação do regime de precatórios e o fez novamente no id 186254788. A exequente, no id 186930188, pediu a aplicação à hipótese do Tema 865 – STF. A questão relacionada ao regime de precatórios foi resolvida pela decisão de id 188626909. A exequente opôs embargos de declaração de id 189319246 para análise do pedido relativo ao Tema 865 – STF. Contrarrazões de id 189768908 apresentadas pela executada pugnando pela rejeição dos embargos. No id 189940560, a empresa Santa Maria Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda também opôs embargos de declaração alegando omissão quanto a ilegitimidade ativa suscitada em sua impugnação. Em contrarrazões de id 196566950 a executada pugna pela rejeição dos embargos opostos pela exequente. Despacho no id 197671911 determinando esclarecimentos quanto ao percentual indicados pela exequente e pela empresa Santa Maria Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, o que restou atendido por essa empresa de acordo com o id 198693241, enquanto a exequente o fez por meio da petição de id 201615398. No id 202002995, a empresa Santa Maria Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda reiterou os termos de sua impugnação. Despacho de id 202017470 determinando a juntada de formal de partilha para averiguação do percentual de cada parte. Embargos de declaração de ids 203063618 – exequente e 203402467 – empresa Santa Maria Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. É o suficiente a relatar. Decido. Precipuamente ante os equívocos, revogo os despachos de ids 200570457 e 202017470. Por consequência, resta prejudicada a análise dos dois embargos de declaração de ids 203063618 – exequente e 203402467 – empresa Santa Maria Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, até porque não há previsão legal desse recurso em despachos de mero expediente sem qualquer conteúdo decisório. Da impugnação apresentada por Santa Maria Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda Não merece acolhimento a impugnação feita pela empresa Santa Maria Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. Como se observa na Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no dia 08/06/2016, e firmada pela exequente, Marlene de Souza Curado e Santa Maria Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, perante o 1o Ofício de Notas e Protesto - Cartório JK, a transação relativa a fração ideal do imóvel registrado na Matrícula no 42.569, perante o 5o CRI/DF, ressalvou em sua cláusula quarta o direito ou indenização advindo de eventual procedência nos autos de no 2003.01.1.086547-2 (Pje no 0046026-37.2003.8.07.0016), 2004.01.1.011147-8 (Pje de no 0040699-77.2004.8.07.0016), 2006.01.1.129613-7 (Pje no 0013641-76.2006.8.07.0001) e 2009.01.1.197620-3 (Pje no 0000962-51.2005.8.07.0010), tendo a impugnante declarado ciência dos processos e renunciado em favor da alienante eventuais direitos creditícios deles decorrentes. Logo, ante a ciência expressa da impugnante não há quaisquer dúvidas de que a transação ressalvou eventuais direitos ou indenizações decorrentes de futuro êxito nessas demandas. Portanto, como o contrato faz lei entre as partes, seu conteúdo há que ser preservado, até porque é livre o direito de contratar e os contraentes atraem para si o dever de observar os princípios de probidade e da boa-fé, conforme inteligência contida nos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil. Desta forma, rejeito a impugnação apresentada por Santa Maria Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda (id 155800153), e mantenho a exequente no polo ativo dessa demanda conforme indicado. Diante da rejeição da impugnação apresentada pela empresa Santa Maria Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, a análise do Tema 1004 – STJ, fica prejudicada. Da impugnação da NOVACAP A questão relacionada ao regime de precatórios (ADPF 949-STF) foi resolvida pela decisão de id 188626909. Do pedido de aplicação do TEMA 865 STF levantado pelo exequente A tese estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 865 foi de que ao final do processo havendo necessidade de complementação da indenização esta não se submete ao regime de precatórios, devendo ocorrer mediante depósito judicial, desde que seja constatado atraso no pagamento dos precatórios do ente federativo responsável pelo pagamento da indenização. Veja: "No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios." RE no 922.144-MG. Rel. Min. Luís Roberto Barroso, em 19/10/2023. Repercussão Geral – Tema 865. Informativo 1113. Ora, observe que a tese definida no Tema 865 STF, não se amolda na situação discutida nessa demanda onde as partes discutem não a complementação, mas a integralidade do pagamento relativamente a indenização de sua cota parte. E mesmo considerando se tratar de desapropriação direta, o fato é que não há qualquer comprovação nos autos de que a executada esteja em atraso com os pagamentos de suas obrigações, circunstância que desnatura a aplicação da tese definida perante a Corte Constitucional. Aliás, a própria parte exequente reconhece se tratar de pagamento integral e não de complementação do valor da indenização. É o que se observa no terceiro parágrafo do recurso de embargos de declaração de id 189316254: “O Tema 865 do S.T.F. trata de situação específica de pagamento de indenização por desapropriação, que é o caso dos autos, e, por ser específico, não contraria eventual decisão final a ser adotada na ADPF 949, já que esta trata dos pagamentos em geral e aquele Tema, dos pagamentos decorrentes de processo expropriatório em particular.” Logo, não há como se acolher o pedido de aplicação da tese definida no Tema 865 STF, razão recebo o recurso de embargos e, no mérito, nego-lhe provimento. No mais, recebo os embargos de declaração opostos pela exequente no id 195936578 e, no mérito, nego-lhes provimento, uma vez que não reconheço a alegada ofensa ao contraditório como pretende a embargante, já que teve plenamente resguardado seu direito defesa. Por fim, tendo em vista que a exequente, em sua réplica, anuiu com os cálculos apresentados pela executada, HOMOLOGO, o valor do débito exequendo na quantia de R$13.056,92 (treze mil e cinquenta e seis reais e noventa e dois centavos). Prossiga-se observando o regime de precatórios. Diga a exequente. Ante a manifestação de id 183973371, descadastre-se o Ministério Público tendo em vista o desinteresse em manifestação, dando-lhe ciência. Int.”. Opostos embargos de declaração contra a decisão de ID 204057726, o Juízo a quo fixou honorários advocatícios em favor da exequente e devidos pela executada no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da dívida (ID 211365652): “Verifico que da decisão de id 204057726 foram opostos os seguintes recursos. Embargos de declaração de id 205277788 opostos por Santa Maria Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, alegando que a decisão se baseou em documento distinto do juntado no processo. Ratifica a aquisição da cota parte da exequente ante a alienação por ela feita; Embargos de declaração de id 205281015 opostos por pela exequente alegando omissão quanto a condenação da Santa Maria Empreendimentos Imobiliários por litigância de má-fé e honorários advocatícios. Pediu atualização do valor homologado; e Embargos de declaração de id 205837899 opostos pela executada pedindo fixação de honorários advocatícios em seu favor. São cabíveis embargos de declaração para sanar obscuridade, omissão ou contradição, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Quanto aos embargos opostos por Santa Maria Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, id 205277788 Observa-se que as incorreções apontadas no recurso não têm o condão de modificar o conteúdo da decisão embargada, uma vez que se trata de mero erro material quanto a indicação do cartório onde foi lavrada a escritura e indicação da cláusula quarta em vez de cláusula segunda. Em sendo assim, recebo o recurso e passo a fazer a devida correção para dizer que a escritura foi lavrada no dia 08/06/2016, perante o Cartório do 4o Ofício de Notas, Protesto de Títulos, Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas do Distrito Federal, situado em Bralândia-DF e a cláusula relativamente a ciência da impugnante quanto a existência dos processos é CLÁUSULA SEGUNDA. No mais, mantenho a rejeição a impugnação quanto a seu mérito conforme resolvido na decisão embargada, ficando os embargos rejeitados. Quanto aos embargos opostos pela exequente Marlene de Souza Curado, id 205281015 De fato, a rejeição da impugnação da empresa Santa Maria Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda impõe consequentemente a aplicação das penalidades previstas na lei, de modo que recebo o recurso e dada a clareza no conteúdo da escritura pública de compra e venda relacionada no id 173254957, tenho como preenchidos os requisitos autorizadores estabelecidos no art. 80 do Código de Processo Civil e, portanto, condeno por litigância de má-fé a empresa Santa Maria Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda e, por consequência, a teor do contido no art. 81 do mesmo Diploma Legal, fixo multa em favor da parte exequente no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento), sobre o valor dado à causa. Contudo, em observação ao conteúdo da Súmula 519 do STJ deixo de condenar a empresa Santa Maria Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda em pagamento de honorários advocatícios. Quanto aos embargos de declaração postos pela executada NOVACAP, id 205837899 Ora, a executada equivoca-se ao acreditar em acolhimento de sua impugnação ante a submissão da execução ao regime de precatórios, o que evidentemente não é verdade, eis que essa circunstância decorre da decisão proferida na ADPF 949-STF, que logicamente vincula os juízes tabulares. Logo, não há que se falar em condenação da exequente em pagar honorários advocatícios. Ao contrário, os honorários advocatícios devem ser suportados pela executada que não honrou com seu compromisso de pagar a indenização reconhecidamente devida, obrigando a exequente demandar em juízo, o que atrai as consequências do princípio da causalidade. Desta forma, fixo honorários advocatícios em favor da exequente e devidos pela executada no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da dívida. Int. ” Em suas razões, a parte agravante sustenta ter havido inequívoca reformatio in pejus na decisão dos embargos de declaração. Informa ter apresentado embargos declaratórios pedindo a condenação da outra parte a arcar com honorários. Ao final, o seu recurso foi provido para condenar a própria recorrente a arcar com honorários. Ou seja, a sua situação foi piorada pelo provimento do seu próprio recurso. Destaca não ter a parte adversa pedido a condenação da Novacap a arcar com honorários, mas apenas a condenação da “TERCEIRA NRB”. Afirma que a decisão de ID. 204057726 acolheu a Impugnação, determinou o regime de precatórios e homologou os cálculos da Novacap, reconhecendo o excesso alegado. Entende que a Impugnação da Novacap foi acolhida integralmente e é a Impugnada que deve ser condenada a arcar com honorários. Assim, requer o conhecimento e provimento integral do recurso para cassar/reformar a decisão agravada, invertendo os honorários fixados em razão do provimento da Impugnação da Novacap. É o relatório. Decido. Por não existir pedido de natureza liminar ou de efeito suspensivo no agravo de instrumento, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso é tempestivo e está comprovado o recolhimento do preparo em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC (IDs 65503246 e 65503245). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 29 de outubro de 2024 13:38:48. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador